Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706591-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: EDIFICIO VIA COTE D'AZUR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702400-44.2018.8.07.0001, que, em sede de embargos de declaração, entendeu pela natureza extraconcursal dos créditos atinentes a honorários advocatícios e às astreintes, fixados posteriormente ao deferimento da recuperação judicial, bem como determinou o prosseguimento do feito para satisfação dos referidos créditos, nos valores de R$ 42.165,97 e 32.171,84, atualizados até 25/10/2022, deferindo-se a penhora de ativos via SISBAJUD (Id 147363206 – origem). Defende a nulidade do ato constritivo de bloqueio de valores já realizado em razão da falta de prévia intimação da devedora, especialmente para pagamento voluntário do débito ou reserva de patrimônio para pagamento aos créditos extraconcursais junto ao juízo recuperacional, acarretando cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa. Argumenta, em suma, que a competência para decidir se o crédito é concursal ou não, bem como em relação à forma de pagamento e ao controle dos atos de constrição patrimonial, é absoluta e exclusiva do juízo universal da recuperação judicial, ainda que se trate de crédito extraconcursal, de modo a viabilizar a continuidade das atividades empresariais e não prejudicar o pretendendo soerguimento. Alega ser indevido o prosseguimento da execução pelo juízo ordinário, sob pena de privilegiar um credor em detrimento aos demais. Discorre que não houve intimação para cumprimento voluntário da obrigação de fazer e de pagar quantia certa, bem como destaca que a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida. Consigna que, em relação do processo recuperacional, mostra-se inviável a livre disposição do acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais, sob pena de violação à igualdade dos credores, de modo a afastar a incidência das sanções previstas no art. 523 do CPC. Assevera que a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, não servindo como indenização ou substituição do adimplemento da obrigação, podendo, ainda, ser modificada ou revogada quando se tornar irrisória, exorbitante ou desnecessária (art. 536, CPC), sem violação à preclusão ou ofensa à coisa julgada (Tema 706, STJ). Aduz ser devida ao caso a redução do valor das astreintes, especialmente por superar o valor discutido na ação judicial, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de prejuízos aos agravantes e à recuperação judicial. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a exclusão das sanções do art. 523 do CPC; excluir a multa excessivamente imposta; bem como para determinar a remessa dos autos ao juízo recuperacional em autos apartados, de modo a possibilitar a habilitação de credores extraconcursais em lista própria, em observância à vedação do art. 172 da LRJ ao adimplemento voluntário da condenação. Preparo recolhido (Id 44024933 e 44029934). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, bem como risco de resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de prosseguimento da execução para satisfação do crédito perseguido e eventual liberação do valor já bloqueado, antes do julgamento do mérito recursal, o qual recai exatamente sobre a nulidade da constrição, bem como quanto à competência do Juízo da execução individual em promover atos expropriatórios em face de empresas em recuperação judicial, além da incidência das sanções do art. 523 do CPC e manutenção das astreintes fixadas, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo a quantia constrita permanecer depositada judicialmente, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 2 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora